Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO 1/8. DECISAO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.
3. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 4.1. Na espécie, o fato de o Julgador ter utilizado o parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, na exasperação da pena na primeira fase da dosimetria não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
5. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes
6. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.